Tribunal: TJPA
Processo: 0023527-91.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023527-91.2017.8.14.0301

APELANTE: ESPÓLIO DE BALBINA MARQUES DA SILVA BARBALHO

APELADO: CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CYRELA MONZA EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Descrição do Caso

2.

Trata-se de agravo interno interposto pelo espólio de Balbina Marques da Silva Barbalho contra decisões monocráticas que reconheceram a prescrição da comissão de corretagem, reformaram a condenação por danos morais e redistribuíram os ônus sucumbenciais.

3.

Questões em Discussão

(i) Aplicação da prescrição trienal para restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem;

(ii) Existência de danos morais;

(iii) Redefinição dos honorários advocatícios e custas processuais com base na sucumbência recíproca.

4.

Razões de Decidir

O STJ, no julgamento do REsp 1551956/SP sob o regime de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem é de 3 anos, contados da data do efetivo pagamento. No caso concreto, o pagamento ocorreu em 2011 e a ação foi ajuizada em 2017, configurando a prescrição. Quanto aos danos morais, considerou-se que não há responsabilidade das rés, pois a rescisão do contrato ocorreu por vontade da autora, não sendo o mero descumprimento contratual suficiente para ensejar reparação por danos morais.

Em relação aos honorários advocatícios e custas processuais, reconheceu-se a sucumbência recíproca, pois cada parte foi, em parte, vencedora e vencida.

4.

Dispositivo

5.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo as decisões monocráticas que reconheceram a prescrição da comissão de corretagem, afastaram a condenação por danos morais e redistribuíram os ônus sucumbenciais na proporção de 75% para as rés e 25% para a autora.

6.

Tese

O prazo prescricional para restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem é trienal, conforme art. 206, § 3º, IV, do CC e jurisprudência consolidada do STJ. A configuração de sucumbência recíproca é aplicável quando cada parte é, em parte, vencedora e vencida, devendo as despesas serem proporcionalmente distribuídas.

7.

Legislação e Jurisprudência Citadas

·

Art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

·

Súmula 83/STJ.

·

REsp 1551956/SP, Tema 960 (STJ).

·

Art. 86, caput, do CPC.

·

Art. 1.026, §2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023527-91.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE BALBINA MARQUES DA SILVA BARBALHO

AGRAVADAS: CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e CYRELA MONZA EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESPÓLIO DE BALBINA MARQUES DA SILVA BARBALHO
, contra a decisão monocrática que CONHECEU E DEU PROVIMENTO aos recursos de CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e CYRELA MONZA EMPREENDIMENTOS LTDA.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movido por BALBINA MARQUES DA SILVA CARVALHO em face das ora Embargantes.

Alega a parte autora haver firmado com a primeira ré um contrato de promessa de compra e venda cujos objetos são as unidades residenciais 1514 e 1714, do Condomínio Maayan-Reno, situado no Rio de Janeiro-RJ, na data de agosto/2011, em relação aos quais efetuou o pagamento do sinal na importância de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada unidade.

Aduz que perdeu interesse na continuidade da compra e ao comunicar a requerida sobre o distrato foi informada por esta que receberia a título de restituição tão somente 20% a 30% do valor total pago, mas que caso adquirisse um novo empreendimento este percentual aumentaria. Relata que adquiriu a unidade 2701, do Condomínio Mandarim, situado em Belém-PA, sob coação moral, visto que não queria perder todo o seu investimento realizado nas duas unidades acima mencionadas.

Menciona que, por questões de saúde, notificou a Requerida, em 16/12/2016, quanto ao desfazimento do novo negócio, aquisição da unidade 2701, e que somente três meses depois as partes rés encaminharam resposta propondo um reembolso de 90% (noventa por cento).

Dessa forma, requer, em sede de tutela de urgência, a exclusão do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito e a devolução imediata do valor incontroverso de R$226.655,63 (duzentos e vinte seis mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

No mérito, requer a devolução em dobro de todo o valor pago, bem como indenização por danos morais.

A sentença
a quo
foi no sentido da procedência do pedido.

Transcrevo a parte dispositiva (id. 16961322):

Pelo exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 12, 51 do CDC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR NA INICIAL para:

1. declarar a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda firmados entre as partes liberando-as de obrigações futuras provenientes de tal negócio jurídico.

2. confirmar os efeitos da tutela concedida às fls. 242/243.

3. condenar as requeridas, solidariamente, a restituir a autora, relativamente a unidade 1714, a quantia de R$77.929,04 [R$97.411,29 – R$19.482,25 (20%)]. Sobre este montante deve incidir atualização monetária pelo INPC a partir da data da rescisão contratual, 08/01/2015, (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC) até a data do efetivo e integral pagamento, em se tratando relação contratual.

4. condenar as requeridas, solidariamente, a restituir a autora, relativamente a unidade 1514, a quantia de R$78.078,80 [R$97.598,49 – R$19.519,69 (20%)]. Sobre este montante deve incidir atualização monetária pelo INPC a partir da data da rescisão contratual, 08/01/2015, (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC) até a data do efetivo e integral pagamento, em se tratando relação contratual.

5. condenar as requeridas, solidariamente, a restituir a autora, relativamente a unidade 2701, a quantia de R$201.471,68 [R$251.839,59 – R$50.367,91 (20%)]. Sobre este montante deve incidir atualização monetária pelo INPC a partir da data da notificação de rescisão contratual, 16/12/2016, (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC) até a data do efetivo e integral pagamento, em se tratando relação contratual. Deve ainda sobre tal montante ser abatido o valor depositado e já levantado pela autora de R$230.741,37 (duzentos e trinta mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos).

6. condenar as requeridas, solidariamente, a restituir a autora, relativamente a comissão de corretagem, a quantia de R$20.000,00 [R$25.000,00 – R$5.000,00 (20%)]. Sobre este montante deve incidir atualização monetária pelo INPC a partir da data da notificação de rescisão contratual, 16/12/2016, (Súmula 43/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC) até a data do efetivo e integral pagamento, em se tratando relação contratual.

7. condenar as requeridas, solidariamente, a pagar para a requerente, a título de dano moral, o valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual.

8. condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Ressalte-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e, por esta razão, devem as requeridas responderem integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém/PA, 27 de agosto de 2020.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformadas, as Requeridas opuseram Embargos de Declaração (id. 16961323), informando que a decisão fora omissa quanto à
permuta
entre as unidades adquiridas pela Autora no Rio de Janeiro (n. 1514 e 1714, do Condomínio Maayan-Reno, sendo pagos pela compradora os valores de
R$97.598,49
e
R$97.411,29
, respectivamente, cfe. “Resumo Financeiro” acostado ao
id. 16961323, Pág. 4
) e a unidade em Belém (n. 2701, do Ed. Mandarim).

Alegaram que, em virtude do pedido de rescisão apresentado pela Embargada, as Embargantes atenderam ao pleito, tendo pactuado com a recorrida os respectivos distratos com cláusula resolutiva,
havendo a Srª Balbina Barbalho concordado com a transferência dos valores para a aquisição da unidade n. 2701, do Ed. Mandarim
, cfe. Cláusula Segunda de ambos os documentos (
id. 16961323, Pág. 5
).

Disseram que, em seguida, em 16/10/2014, foi firmado o contrato de compra e venda tendo como objeto a aquisição da unidade n. 2701 do Ed. Mandarim, tendo sido permutados os valores referentes às duas unidades anteriores, cfe. “Posição Financeira” de
id. 16961323, Pág. 5
, de maneira que, “
no valor total pago pela unidade nº 2701
JÁ ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES REFERENTES AOS DISTRATOS DAS DUAS PRIMEIRAS UNIDADES
”, não havendo que se falar em devolução de valores referentes àquelas unidades (n. 1514 e 1714, do Condomínio Maayan-Reno).

Em contrarrazões (
id. 16961355, Pág. 4
), a Autora/Embargada alegou não haver omissão na sentença, visto que, sendo uma questão de apuração de valores finais de restituição, tal ponto não poderia ser tratado em fase de conhecimento, mas apenas em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 524, VI, do CPC.

Houve pedido de sucessão processual no id. 16961367, considerando o falecimento da Requerente, sendo deferida no id. 16961376, ocasião em que
foram rejeitados os aclaratórios
, sob a premissa da rediscussão de mérito, inclusive, sendo aplicada às Embargantes multa por embargos protelatórios, deixando o juízo
a quo
de se pronunciar especificamente quanto às questões da permuta e da impossibilidade de devolução de valores remanescentes, já sustentadas pela parte recorrente em sede de contestação (
id. 16961295, Pág. 4-5
) e nos próprios embargos de declaração da sentença (
id. 16961323, Pág. 1-5
).

Transcrevo a sentença
a quo
que rejeitou os aclaratórios (
id. 16961376
):

1- Defiro a sucessão processual, devendo a secretaria efetuar a devida alteração no polo passivo da ação, passando a constar o espólio da autora falecida, representado pela Inventariante comprovadamente nomeada;

2- Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela parte Ré em face da sentença prolatada nos autos.

É cediço que os embargos de declaração servem para suprir omissão, obscuridade ou contradição em sentença ou acórdão proferidos por Juiz ou Tribunal, ou, ainda, corrigir erro material, conforme entendimento do art. 1.022 do CPC/2015,
situações que a parte embargante não demonstrou, discutindo matérias que, em verdade, merecem apreciação em recurso de apelação
.

Ex positis
,
julgo improcedentes os presentes embargos de declaração, mantendo-se na íntegra a Decisão ora embargada e nos termos do que dispõe o art.81 do NCPC, condeno a Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido atribuído à causa, cujo valor deverá ser revestido à parte embargada, em virtude da sua litigância de má-fé, mediante a interposição de recurso meramente protelatório, na forma do inciso VII do art.80 do NCPC
; (...)

Irresignada, a parte requerida apela a esta instância (id 16961378), afirmando, preliminarmente, que a cobrança da comissão de corretagem se encontra prescrita, pois o prazo prescricional é de 3 (três) anos.

No mérito, a parte Apelante alega a sentença condenou as ora apelantes à devolução da comissão de corretagem no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) já incluída a dedução de 20% sobre o total pago, por se tratar de rescisão contratual em que se discute restituição de valores.

Entretanto, assevera que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que o consumidor seja informado previamente sobre o pagamento, requerendo a reforma da decisão quanto à devolução de tais valores.

Aduz que não praticou ato ilícito indenizável.

Requer a reforma da sentença com relação aos juros, para que sejam computados a partir do trânsito em julgado.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme id 16961383.

Em 10/01/2024, dei provimento ao apelo, por meio de monocrática, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. DA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL É O EFETIVO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELAS APELANTES. CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS REFORMADA. JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002. ÚNICO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A comissão de corretagem será devida sempre que houver expressa previsão contratual. Precedentes do STJ.

- O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança de valores pagos indevidamente a título de Comissão de Corretagem é de 3 (três) anos, de acordo com o art. art. 206, § 3º, IV, CC e com o Precedente Representativo do STJ STJ - REsp: 1551956 SP 2015/0216171-0.

- O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento (desembolso total). REsp 1724544/SP.

1-

Recurso Conhecido e Provido.

A parte Apelante, então, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 17678928), sustentando a existência de omissão na decisão monocrática embargada, visto que não houve nenhuma menção à tese suscitada em sede de Apelação em relação à inexistência do dever de devolução de valor remanescente.

Requer que sejam providos os Embargos de Declaração, para suprir a omissão apontada, havendo a análise da tese de impossibilidade de devolução de valores remanescentes, visto a existência de permuta de valores entre as unidades objeto da presente lide e a devolução de 90% do valor pago a
de cujus
.

Certificado no ID Num 18064024 que não foram apresentadas contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE UNIDADES RESIDENCIAIS. OMISSÃO QUANTO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE VALORES REMANESCENTES. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Existindo no julgado o alegado vício de omissão, o recurso merece acolhimento.

2. Necessário postergar a apuração de eventual compensação de valores referentes à permuta para a fase de liquidação de sentença.

3. Embargos Declaratórios conhecidos e acolhidos.
18260093 - Sentença

Em novos aclaratórios (id. 18428134), os embargantes/apelantes/requeridos, CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e CYRELA MONZA EMPREENDIMENTOS LTDA., sustém a existência de omissão no julgado quanto às custas processuais e honorários advocatícios deferidos em sentença, visto que, após a última decisão, a parte embargada teria sucumbido como um todo na condenação, devendo haver a inversão do ônus sucumbencial.

Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada.

Intimado para contra-arrazoar os aclaratórios, cfe. ato ordinatório ao id. 18745729, o ESPÓLIO DE BALBINA MARQUES DA SILVA BARBALHO deixou de se manifestar, de acordo com a certidão de id. 18914865.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS CUSTAS E HONORÁRIOS NA PARTE DISPOSITIVA DA MONOCRÁTICA. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DADO O PROVIMENTO DA APELAÇÃO E O ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES. ART. 86, CAPUT, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Assiste razão em parte ao embargante, com relação à alegada omissão quanto aos ônus sucumbenciais na parte dispositiva da monocrática.

2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, cfe. art. 86, caput, do CPC, CASO DOS AUTOS.

3. Embargos Declaratórios conhecidos e acolhidos em parte.

19089717 - Sentença

Em seguida, o
ESPÓLIO DE BALBINA MARQUES DA SILVA BARBALHO
, representado pela inventariante
MARLÚCIA BARBALHO CORRÊA
interpôs
AGRAVO INTERNO
em face das decisões monocráticas de ID 17580252, que acolheu parcialmente o recurso de apelação das agravadas e os sucessivos embargos de declaração (IDs 18324610 e 19146054), requerendo a retratação nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

1.

Inocorrência de Prescrição Trienal
: As agravadas suscitaram a prescrição trienal para a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, contudo, tal prescrição não se aplica à comissão paga para a 1ª agravada, em Belém, uma vez que a segunda transação foi ajustada internamente entre as agravadas, não restando outra opção à agravante senão pagar novamente a comissão.

2.

Ausência de Atualização dos Valores e Culpa da Agravante
: A agravante sustenta que, devido à doença grave e incurável da autora original, foi necessário rescindir o contrato com a 1ª agravada, e que a falta de atualização dos valores de acordo com as cláusulas contratuais configura violação dos termos do contrato.

3.

Direito à Devolução dos Valores Atualizados
: A agravante defende que há diferença de R$ 349.426,96 entre o valor que deveria ter sido transferido e o valor efetivamente transferido, conforme o contrato, devendo ser feita a devida atualização dos valores.

4.

Danos Morais
: A agravante pede a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00, argumentando que as agravadas causaram danos à honra e à imagem da falecida ao inscreverem seu nome nos cadastros de restrição de crédito indevidamente.

5.

Honorários Advocatícios
: A agravante reitera a necessidade de condenação das agravadas ao pagamento integral dos honorários advocatícios e das custas processuais, considerando que as agravadas devem responder pela sucumbência.

Ao final, a agravante o provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexistência de prescrição da comissão de corretagem, a reforma da decisão para manter a condenação nos termos de atualização previstos nos contratos, a majoração da condenação por danos morais para R$ 50.000,00 e a manutenção da condenação das agravadas ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.

As agravadas apresentaram contraminuta ao agravo interno (ID. 20082074) requerendo a improcedência do agravo, com base nos seguintes argumentos:

1.

Prescrição Trienal para Restituição de Valores Pagos a Título de Comissão de Corretagem
: Alegam que o pedido de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem referentes às unidades nº 1514 e nº 1714 está prescrito. Invocam o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de três anos para pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. Argumentam que a ação foi ajuizada em 08/05/2017, enquanto os valores de corretagem foram pagos em 30/08/2011, configurando a prescrição trienal estabelecida pelo STJ no julgamento do REsp 1.551.956/SP (Tema 960).

2.

Legalidade da Cobrança da Comissão de Corretagem
: Sustentam que a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem é válida, desde que o consumidor seja previamente informado, conforme entendimento do STJ no Tema 938 (REsp 1.599.511/SP). Defendem que, no caso concreto, o consumidor foi devidamente informado sobre o pagamento da comissão, como demonstrado pelos recibos de pagamento e contratos apresentados.

3.

Valores Pagos Pelas Unidades nº 1514 e nº 1714 Foram Permutados para a Unidade nº 2701
: Argumentam que os valores pagos pelas unidades nº 1514 e nº 1714 foram devidamente transferidos para a aquisição da unidade nº 2701 do Condomínio Mandarim, conforme acordado em distrato celebrado entre as partes. Afirmam que, após o distrato, a agravante recebeu 90% do valor efetivamente pago, restando já contemplada a devolução dos valores pagos e, portanto, não havendo outros valores a serem devolvidos.

4.

Inexistência de Danos Morais
: Insistem que não há ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos morais. Argumentam que a indenização por danos morais requer a prática de um ato ilícito, a ofensa à honra ou dignidade e o nexo causal, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil, o que não se verifica no presente caso. Alegam que a agravante apenas não recebeu a restituição conforme os percentuais previstos nas cláusulas contratuais, não havendo, portanto, dano moral a ser indenizado.

5.

Sucumbência Recíproca
: Aduzem que, diante da reforma quase total da sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição da comissão de corretagem, a inexistência de dano moral, a incidência de juros a partir do trânsito em julgado e a cassação da multa por embargos protelatórios, a parte agravante decaiu em praticamente todos os seus pedidos. Dessa forma, entendem que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, com a consequente divisão dos custos processuais e honorários advocatícios.

Diante dos argumentos apresentados, as agravadas requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRESCRIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

As Rés CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e CYRELA MONZA EMPREENDIMENTOS LTDA. alegam, preliminarmente, que a cobrança da comissão de corretagem está prescrita, pois o contrato é de 2011 e a cobrança se deu em 2017.

O STJ firmou a tese por meio do REsp 1551956, no sentido de que o prazo prescricional é de 3 anos para a restituição da comissão de corretagem, aplica-se somente às pretensões de ressarcimento baseadas na alegação de abusividade de tal encargo. O autor/apelante alega que há abusividade na cobrança da referida taxa e pede seu ressarcimento em dobro, por isso o presente caso deve ser tratado à luz do REsp 1551956.

A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.551.956/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem e/ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) seria o previsto no art. 206, § 3º, IV, CC/02, ou seja, o trienal.

Ademais disto, o STJ assentou sua jurisprudência no sentido de que o termo inicial da aludida prescrição é a data do efetivo pagamento, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DE TAXA INDEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SÚMULA 83/STJ. TAXA DE ASSESSORIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF E 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial do prazo prescricional trienal para a cobrança de comissão de corretagem se dá com o devido pagamento da taxa. Súmula 83/STJ. 2. Se o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a falta de prequestionamento impede o conhecimento de recurso lastreado também pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1736459 SP 2020/0189748-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXA SATI. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial de fluência do prazo prescricional do direito ao reembolso de valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI é a data do efetivo pagamento. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1939786 SP 2021/0157088-1, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2022)

Assim sendo, no id Num. 16961298 - Pág. 3-8, a

CYRELA MOINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e a CYRELA MONZA EMPREENDIMENTOS LTDA. juntaram aos autos os recibos que comprovam o pagamento da referida comissão que foi feito integralmente no dia 30/08/2011.

No julgamento dos recursos especiais 1599511/SP e 1551956/SP em regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou jurisprudência reconhecendo, em síntese,
(I) a legitimidade passiva ad causam da incorporadora, na condição de promitente vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou taxa de assessoria técnico -imobiliária, (II) a incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou taxa de assessoria técnico -imobiliária (artigo 206, parágrafo 3°, inciso IV, do Código Civil), uma vez se tratar de pretensão embasada no enriquecimento sem causa gerado à parte beneficiada com os pagamentos , (III) a validade da transferência do pagamento da comissão de corretagem ao consumidor, desde que observado integralmente, pelo promitente vendedor, o dever de informação
.

Transportadas as soluções dos Recursos Repetitivos ao caso concreto, o pedido de restituição da corretagem encontra-se prescrito. Digo isso, porque, os valores que os autores pretendem ver restituídos foram desembolsados integralmente em 30/08/2011, sendo o termo inicial para a contagem da prescrição é precisamente o dia do termo final 30/08/2014.

Nesse sentido, vejam-se os julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO DA NATUREZA ABUSIVA DA COBRANÇA DE TAXA SATI. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO TRIENAL DE RESTITUIÇÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de prestação de serviço passível de remuneração não prescinde do reexame direto do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. À luz da teoria da actio nata, o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito é a data do efetivo pagamento, sob a premissa de não poder ser devolvido aquilo que não foi pago ( cf. REsp 1.361.730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/8/2016, DJe de 28/10/2016).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1.817.970/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 15/10/2019, DJe 8/11/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ART. 489, § 1º, VI, E § 3º, E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA. OFENSA AO ART. 927, III, DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 141 E 492 DO NCPC E 884 DO CC/02. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.

[...]

6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento (desembolso total).

7. Recurso especial da PROJETO FOX conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.

(REsp 1.724.544/SP, de minha relatoria, Terceira Turma, j. em 2/10/2018, DJe 8/10/2018, sem destaque no original). - grifei

Assim, tendo sido a presente demanda proposta em 08/05/2017, se encontra prescrita a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Ad argumentandum, mesmo que fosse possível o debate, a comissão de corretagem é devido, por estar em consonância com o disposto no julgamento dos recursos especiais 1599511/SP e 1551956/SP

DANO MORAL

Na relação consumerista, a responsabilidade é objetiva e exige do Consumidor a demonstração do nexo causal e o dano, nos termos do art. 12, caput, do CDC.

Do contrário, cabe as Rés, a demonstração da inexistência de defeito ou a culpa exclusiva da vítima, nos termos do §3º, do citado dispositivo.

No caso, a culpa pela rescisão do pacto não ocorreu por parte das Promitentes-Vendedoras, mas sim por parte da Promitente-Vendedora.

Ademais, o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral, exceto em situações excepcionais.

Nesta linha de raciocínio,
devido as Rés não terem dado causa à rescisão do contrato não são devidos os danos morais
.

Destaque-se que, independente das circunstâncias que levaram à Requerente não ter condições de arcar com as parcelas do financiamento do imóvel, as Rés não podem arcar com a desídia da Promitente-Compradora.

Neste sentido, seguem os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VONTADE EXCLUSIVA DA COMPRADORA. DEVOLUÇÃO DE 90% DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. PERCENTUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Verifica-se da sentença que o juízo de piso declarou rescindido o contrato com a devolução de 90% dos valores pagos pela autora, considerando a abusividade da cláusula 12ª, §3º do contrato, com fundamento na Súmula 543 do STJ e no artigo 51, inciso IV do CDC.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente defende a reforma da sentença, aduzindo a necessidade de observância das cláusulas contratuais, que entende celebradas de forma consciente, argumentando que a cláusula que prevê a retenção de percentual na hipótese de rescisão contratual seria lícita e aplicável quando o comprador desiste do negócio.

3.

Nesse sentido, argumenta que no caso dos autos, a rescisão ocorreu em razão de a apelada ter desistido do negócio por questões financeiras, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à apelante.

4.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da imperiosa necessidade de restituição imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador, ainda que de forma parcial, quando a culpa pela rescisão for exclusiva do comprador.

5.

Na hipótese dos autos, entendo restar comprovado que o desfazimento se deu por vontade do comprador. Assim, segundo vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, o percentual razoável para a retenção estaria configurado entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

6.

Feitas estas considerações e compulsando os autos, verifico que o magistrado a quo, em total consonância com a jurisprudência sobre o assunto, julgou procedente a demanda com a restituição de 90% (noventa por cento) do valor gasto com a aquisição do imóvel.

7.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003781-89.2016.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS COMPRADORES. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Rescindido o contrato de compra e venda por culpa dos compradores, que primeiro descumpriram suas obrigações contratuais, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais. (TJ-MG - AC: 10452140034284001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 12/09/2018, Data de Publicação: 18/09/2018)

Desta forma, imperiosa a o afastamento dos danos morais arbitrado na sentença de piso.

DOS JUROS MORATÓRIOS

No que se refere aos termo inicial dos juros moratórios, a sentença merece reparos. Isso porque, o STJ firmou entendimento no julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

Precedente desta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE COMPRADORA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 10% PELO JUIZ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PERCENTUAL FIXADO É INADEQUADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS PROMITENTES COMPRADORES APÓS A SOLICITAÇÃO DE DISTRATO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DOS DESEMBOLSOS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DOS UROS DE MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ diz que, “em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos” ( AgInt no REsp 1822638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019), e não havendo demonstração de que é inadequado o percentual fixado, deve ser mantido o que foi definido na sentença. (...) 4. “A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso quando houver rescisão de contrato de compra e venda de imóvel”. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1645384/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021). 5. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002, é no sentido de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação” (N.U 0008107-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, publicado no DJE 06/04/2022).

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Com relação ao pedido de reforma da multa por embargos de declaração procrastinatórios, observo que a parte opôs um único embargo de declaração no id Num. 16961323 – Pág 1-6 e Num. 16961325 - Pág. 1-2.

Ademais, não se vislumbra na hipótese caráter eminentemente protelatório a ensejar a inflição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC⁄2015.

Corroborando, segue o entendimento jurisprudencial do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC⁄2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

[...]

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC⁄2015. Incidência da Súmula n. 98⁄STJ.

8. Recurso especial provido.

( REsp 1.698.344⁄MG , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22⁄5⁄2018, DJe 1º⁄8⁄2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC⁄1973. INEXISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA 98⁄STJ. AFASTAMENTO DA MULTA PROCESSUAL.

[...]

4. Não evidenciado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 2º do art. 1.026 do CPC⁄2015. Incidência da Súmula 98⁄STJ.

5. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual.

( REsp 1.680.626⁄MG , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3⁄10⁄2017, DJe 11⁄10⁄2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA Nº 284⁄STF. ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DO ART. 475-J DO CPC⁄1973. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. PENHORA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.

[...]

13. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC⁄2015. Incidência da Súmula nº 98⁄STJ.

14. Recurso especial provido.

( REsp 1.691.748⁄PR , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7⁄11⁄2017, DJe 17⁄11⁄2017)

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Os pedidos deduzidos pela Autora em sua peça vestibular, a sentença
a quo
foi favorável a quase todos, sendo

declarada a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda firmados entre as partes liberando-as de obrigações futuras provenientes de tal negócio jurídico, bem como sendo condenadas as Rés, a:

1.

solidariamente, restituir à autora, relativamente à unidade 1714, a quantia de R$77.929,04 [R$97.411,29 – R$19.482,25 (20%)]. (...)

2.

solidariamente, restituir à autora, relativamente à unidade 1514, a quantia de R$78.078,80 [R$97.598,49 – R$19.519,69 (20%)]. (...)

3.

solidariamente, restituir à autora, relativamente à unidade 2701, a quantia de R$201.471,68 [R$251.839,59 – R$50.367,91 (20%)]. (...)

4.

solidariamente, restituir à autora, relativamente à comissão de corretagem, a quantia de R$20.000,00 [R$25.000,00 – R$5.000,00 (20%)]. (...)

5.

solidariamente, pagar para a requerente, a título de dano moral, o valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (...)

Naquele momento, o juízo
a quo
ressaltou que a parte autora sucumbiu em
parte mínima
do pedido (os pedidos foram atendidos, porém em valores aquém dos pleiteados) e, por esta razão, deveriam as requeridas responderem integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

ENTRETANTO
, com o provimento da apelação das Rés (id. 17580252), declarei a prescrição da comissão de corretagem, a inexistência de dano moral indenizável, a incidência de juros a partir do trânsito em julgado da sentença e cassei a multa por embargos protelatórios, mantendo a sentença de origem nos demais termos.

Após, proferi monocrática dando acolhimento aos aclaratórios de id. 18428134, para postergar a apuração de eventual compensação de valores referentes à permuta para a fase de liquidação de sentença.

O art. 86, do CPC/2015, ao tratar dos honorários sucumbenciais estabelece que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Note-se que, com o provimento da apelação e o acolhimento dos primeiros aclaratórios, não há o que se falar em sucumbência mínima por parte da Autora, sendo caso de
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
, visto que cada litigante figura nos autos, em parte, como vencedor e como vencido, devendo ser
proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas, cfe. art. 86,
caput
, do CPC em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para as rés e 25% (vinte e cinco por cento) para a parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de manter as decisões monocráticas (ID.

17580252, 18260093 e 19089717) recorrida tal como lançadas nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024